Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713794-48.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANDRE FREITAS DA CUNHA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FRAÇÃO DE AUMENTO. CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento pessoal, efetuado de modo informal, não exige observância às diretrizes previstas no art. 226 do CPP. Assim, eventual nulidade procedimental no ato de investigação, por si só, não afasta a condenação firmada em outros elementos de prova. 2. A palavra da vítima e dos policiais possuem especial valor probatório, os quais narraram de forma firme e coerente as circunstâncias que envolveram a perseguição e a abordagem, corroboradas pelas demais provas nos autos. 3. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa. 4. O cometimento de novo crime, enquanto cumpre pena por crime anterior, revela maior culpabilidade do agente, pois, indica que a medida aplicada não surtiu os efeitos devidos em relação à função preventiva e, para sua efetiva ressocialização. 5. Não há bis in idem pelo desvalor conferido ao concurso de pessoas como circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria, nem a aplicação da causa de aumento na terceira fase da individualização, pelo emprego de arma de fogo, tendo em vista que tratam de circunstâncias fáticas distintas. 6. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal rejeitada. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que seriam ilícitas as provas obtidas por meio de reconhecimento pessoal, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, subsidiariamente, pugnando pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas no perfil do Defensor Público do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme destacado na r. sentença, o reconhecimento foi feito de modo informal, não tendo sido lavrado auto de reconhecimento, o que afasta a necessidade de observância às diretrizes previstas no art. 226 do CPP. Ademais, a condenação não foi baseada no reconhecimento dos acusados pela vítima, mas, nas circunstâncias que levaram à prisão em flagrante, que serão oportunamente apreciadas, sendo o reconhecimento extrajudicial detalhe acessório no curso da investigação policial. Logo, ainda que fosse reconhecida eventual nulidade procedimental no ato de investigação, a medida, por si só, não levaria à absolvição dos acusados (ID 64260889 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020)" (AgRg no HC n. 895.942/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 8/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ – UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024